Tribunal: STF
Processo: HC 190837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.
    Nas razões recursais, o embargante afirma que o “Relator não conheceu da presente ação, julgando-a prejudicada, devido a orientação consolidada neste Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de impetração contra decisão monocrática de Tribunal Superior.”
    Alega que “em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. ”
    Conclui: “não houve manifestação deste i. Relator sobre essa possibilidade. No entendimento da Defesa, é hipótese de concessão da ordem, de ofício.”
    Requer, em caixa alta, que “ESTE I. RELATOR FAÇA A ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER, e, nessa hipótese, CONCEDA A ORDEM, DE OFÍCIO, PARA QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM LIBERDADE, CONFORME REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Da leitura das razões dos presentes embargos, não se verifica qualquer omissão ou contradição. É que, nela, registrei:
    “De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    […]
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, nos termos do art. 392 do CPP, verbis: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019) 
    Ademais, do acórdão da apelação, a Defensoria Pública recorreu por meio de embargos infringentes, através dos quais obteve sucesso do pedido de abrandamento da pena. (eDOC 6, p. 47) 
    Portanto, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691”. 
    Como se vê, analisei minudentemente o caso do embargante, inobstante o obstáculo imposto pela súmula 691, quando não vislumbrei qualquer ilegalidade a ponto de justificar sua superação ou a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente